Tribunal: TJMT
Processo: 1037739-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037739-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GILSON LUIZ DA SILVA - CPF: 352.883.701-25 (EMBARGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA ACCIPIENDI. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, mantendo autorização para consignação judicial das parcelas vencidas de financiamento, mas excluindo as parcelas vincendas, que devem seguir a forma contratual de débito em conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existem contradições fáticas e jurídicas no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição entre o caráter "excepcional" e "recorrente" da emissão de boletos não configura vício interno, mas distinção entre previsão contratual e prática reiterada que gerou expectativa legítima no devedor.

4. Inexiste contradição jurídica entre a validade da cláusula de débito em conta e o reconhecimento da mora accipiendi, pois o Tribunal modulou os efeitos temporais da decisão, protegendo o devedor no passado e preservando o contrato para o futuro.

5. A distinção entre parcelas vencidas e vincendas constitui o fundamento central da decisão, não representando incoerência, mas aplicação equilibrada dos princípios contratuais e da boa-fé objetiva.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adequação do julgado ao entendimento da parte, servindo apenas para sanar vícios internos da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não comportam rediscussão de matéria decidida, exigindo contradição interna entre proposições da própria decisão para seu acolhimento, não se confundindo com divergência entre o julgado e o entendimento da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, art. 352.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/12/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e obscuridades, visando à modificação do julgado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

O acórdão embargado (ID. 345673863), reformou parcialmente a decisão de primeiro grau para manter a autorização de consignação em pagamento apenas das parcelas efetivamente vencidas até a data do depósito judicial, reconhecendo a recusa injustificada da cooperativa em fornecer meio alternativo de pagamento após notificação formal, afastando a mora quanto a essas parcelas, e determinar que as parcelas vincendas sejam pagas na forma originalmente pactuada, ou seja, mediante débito em conta corrente, cabendo ao devedor manter saldo suficiente, sob pena de caracterização de mora.

Nos embargos apresentados (ID. 348184379), a embargante afirma a existência de contradições fáticas e jurídicas no
decisum
. Sustenta haver incoerência ao se reconhecer, em um momento, que a emissão de boletos ocorreu em "caráter excepcional" e, em outro, que tal prática era "recorrente" entre as partes. Aponta, ademais, contradição jurídica entre o reconhecimento da validade da cláusula de débito em conta e a conclusão de recusa injustificada de recebimento (mora
accipiendi
), argumentando que a incapacidade do devedor de honrar o débito automático por ausência de saldo configura mora
solvendi
.

Ainda em suas razões, a embargante questiona o tratamento distinto conferido às parcelas vencidas e vincendas, alegando que a premissa fática — ausência de saldo e recusa em depositar valores na conta corrente — é idêntica para ambas as situações, o que violaria o princípio do
pacta sunt servanda
. Questiona também a premissa de "ausência de resposta à notificação extrajudicial", citando conversas de WhatsApp que comprovariam atendimento presencial posterior.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas, reconhecendo a ausência de abusividade na exigência do pagamento na forma pactuada e revogando a tutela de urgência concedida na origem quanto à consignação das parcelas vencidas.

Em contrarrazões (ID. 350444386), a parte embargada
GILSON LUIZ DA SILVA
alegou que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito da causa, inexistindo os vícios apontados. Defende que o Acórdão aplicou corretamente o instituto da imputação do pagamento (art. 352 do Código Civil) e reconheceu a venda casada indireta ao condicionar o pagamento do financiamento à quitação de outras dívidas.

Por fim, requer que sejam rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão guerreado, com a condenação da embargante por litigância de má-fé em virtude do caráter protelatório do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas contradições e obscuridades, visando à modificação do julgado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o esclarecimento do julgado que se apresente omisso, contraditório ou obscuro, bem como para corrigir erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do CPC.

Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

A decisão colegiada embargada, ao analisar a controvérsia, firmou entendimento no sentido de que, embora válida a cláusula de débito automático em conta corrente, a recusa da instituição financeira em receber as parcelas vencidas por meio diverso (boleto), diante da manifesta intenção do devedor em realizar a imputação do pagamento exclusivamente ao contrato de financiamento — e não a outros débitos pendentes —, configurou abuso de direito e obstáculo ao adimplemento. Por conseguinte, afastou a mora quanto às parcelas pretéritas consignadas, determinando, contudo, o restabelecimento da forma pactuada para as obrigações vincendas.

A ementa do acórdão embargado assim dispôs:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM FORNECER MEIO DE PAGAMENTO ALTERNATIVO. MORA ACCIPIENDI. DIREITO DE IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. EXCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência, autorizou o devedor a efetuar depósito judicial das parcelas vencidas e suspendeu a consolidação da propriedade fiduciária dos veículos objeto dos contratos de financiamento inadimplidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recusa da cooperativa em fornecer meio alternativo de pagamento constitui mora accipiendi, autorizando a consignação judicial das parcelas vencidas; (ii) saber se é cabível a extensão da tutela de urgência às parcelas vincendas, permitindo a alteração da forma de pagamento contratada.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da recusa injustificada do credor após notificação formal do devedor, que solicitava a emissão de boletos para quitação das parcelas vencidas, caracteriza mora accipiendi, autorizando a consignação judicial. 4. O devedor possui direito legal de imputação do pagamento, podendo escolher qual obrigação pretende adimplir, nos termos do art. 352 do CC, sendo abusiva a exigência de quitação de outras dívidas para aceitação de pagamento das parcelas dos veículos. 5. A conduta da cooperativa em condicionar o pagamento ao adimplemento global extrapola o exercício regular de direito e viola a boa-fé objetiva, sobretudo diante da ausência de resposta à notificação extrajudicial. 6. Em relação às parcelas vincendas, não se verifica recusa atual do credor, sendo inaplicável o instituto da consignação, devendo o pagamento seguir a forma pactuada em contrato (débito em conta corrente). 7. A manutenção da decisão quanto às parcelas vencidas preserva o crédito do credor e viabiliza o adimplemento, enquanto a exclusão das parcelas vincendas resguarda a integridade da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para restringir a autorização judicial à consignação das parcelas vencidas até a data do depósito, excluindo-se as parcelas vincendas, que deverão ser pagas conforme pactuado.

Tese de julgamento:

""1. A recusa do credor em fornecer meio alternativo de pagamento para parcelas vencidas, diante de notificação formal do devedor, caracteriza mora accipiendi, autorizando a consignação judicial. 2. O devedor tem direito de escolher quais dívidas pretende adimplir, não sendo legítima a exigência de quitação global como condição para o recebimento. 3. A tutela de urgência deve limitar-se às parcelas vencidas, sendo incabível a consignação das vincendas, cuja forma de pagamento deve seguir o contrato."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 335, I; 352; 187; 389; CPC, arts. 300; 539 e 542.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 39862/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 30/11/1993; TJMT, AI 1033667-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 29/11/2025; AI 1029161-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08/10/2025”.

Nas razões dos aclaratórios, a embargante sustenta a existência de contradições fáticas e jurídicas, alegando incompatibilidade entre o reconhecimento da validade da cláusula de débito automático e a caracterização da mora do credor (
mora accipiendi
), bem como incoerência na distinção de tratamento entre parcelas vencidas e vincendas.

Pois bem. A análise das razões recursais em cotejo com os fundamentos do acórdão revela, inequivocamente, que a pretensão da embargante não se coaduna com as hipóteses restritas de cabimento delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem tampouco para adequar o julgado ao entendimento subjetivo da parte irresignada. A contradição que autoriza o manejo desse recurso é a interna, aquela verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo, ou entre os fundamentos apresentados), revelando uma incoerência lógica que comprometa a intelecção do julgado. Não se confunde, portanto, com a contradição externa, isto é, a eventual divergência entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou a tese defendida pela parte.

No caso em apreço, a embargante aponta uma suposta "contradição fática" entre o reconhecimento de que a emissão de boletos era "excepcional" e, simultaneamente, "recorrente". O argumento não se sustenta sob a ótica da lógica jurídica. O acórdão foi cristalino ao diferenciar o plano da previsão contratual — onde a emissão de boletos é, de fato, uma exceção à regra do débito em conta — do plano da realidade fenomênica executada pelas partes, onde a reiteração dessa prática (recorrência) gerou,
naquele momento específico
, uma justa expectativa no devedor.

Não há proposições inconciliáveis, mas sim a aplicação precisa dos institutos da
surrectio
e da boa-fé objetiva, reconhecendo que a prática reiterada, ainda que contratualmente excepcional, produziu efeitos jurídicos que não poderiam ser abruptamente desconsiderados pela instituição financeira em detrimento do direito do devedor de purgar a mora.

Da mesma forma, inexiste a alegada "contradição jurídica" entre a validação da cláusula de débito em conta e o reconhecimento da
mora accipiendi
quanto às parcelas vencidas. O raciocínio desenvolvido pelo Colegiado foi linear: reconheceu-se que, embora a cláusula seja válida em abstrato (e deva ser cumprida para o futuro), sua utilização pela instituição financeira como meio de coerção indireta — recusando o recebimento por via alternativa (boleto) para forçar o depósito em conta e, consequentemente, abater dívidas de cheque especial — configurou, no caso concreto, violação ao direito de imputação do pagamento (art. 352 do Código Civil).

O Direito Privado contemporâneo impõe a necessária ponderação de princípios. Nesse contexto, o Tribunal, no exercício de sua função de pacificação social, modulou os efeitos da decisão: resguardou o devedor em relação ao período pretérito, no qual houve obstáculo criado pelo credor — consistente na recusa de emissão do boleto —, e, simultaneamente, reafirmou a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) para o futuro, determinando o restabelecimento do pagamento por débito em conta.

A distinção realizada entre parcelas vencidas e vincendas, longe de ser uma contradição, constitui o fundamento central da decisão. O inconformismo da embargante quanto a essa solução jurídica reflete, na verdade, uma discordância quanto à justiça da decisão e à interpretação dos fatos e provas (como a questão da notificação extrajudicial e das conversas de WhatsApp), matérias estas que desafiam recursos às instâncias superiores e não a via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador não está compelido a refutar, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, bastando que decline a fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, o que foi realizado com a devida profundidade e clareza.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência consolidada no sentido de que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão e não à sua modificação substancial, salvo em casos de erro material evidente ou nulidade absoluta, hipóteses não verificadas
in casu
.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos para reconhecer a legalidade da capitalização diária e afastar a descaracterização da mora revela inequivocamente o caráter modificativo do recurso, incompatível com a natureza declaratória do instituto. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso de natureza modificativa, sob pena de subversão de sua finalidade legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026